Tribunal: TJDFT
Processo: 0726814-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726814-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO NASCIMENTO AGRAVADO: PINHOLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, e afim de evitar eventual arguição de nulidade, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a petição e documentos de ID 40456147 e seguintes, apresentados por REMMO PARTICIPAÇÕES LTDA, arrematante dom imóvel cujo leilão é impugnado no presente agravo de instrumento de instrumento. Findo o prazo assinalado, tornem os autos conclusos para análise de mérito. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator